Tribunal: TJPA
Processo: 0802904-72.2021.8.14.0061
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802904-72.2021.8.14.0061

EMBARGANTE: FILIPE GONCALVES SOARES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE AO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADAS OMISSÕES SOBRE ABORDAGEM POLICIAL, CADEIA DE CUSTÓDIA, DESCLASSIFICAÇÃO E EFEITO TRANSLATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração criminal opostos por Filipe Gonçalves Soares, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que conheceu e deu provimento à apelação do Ministério Público do Estado do Pará para reformar sentença que havia extinguido, sem resolução do mérito, ação penal instaurada para apuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A Defesa alegou omissões quanto à ilicitude da abordagem policial fundada em denúncia anônima, à suposta quebra da cadeia de custódia, à possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e à incidência do efeito translativo da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não examinar a legalidade da abordagem policial fundada em denúncia anônima; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada quebra da cadeia de custódia do material apreendido; (iii) determinar se o acórdão deveria ter apreciado, desde logo, a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal; e (iv) definir se o efeito translativo da apelação autorizava o Tribunal a examinar matérias de ordem pública dependentes de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e destinam-se apenas à integração do julgado quando houver obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4.

O acórdão embargado aprecia integralmente a controvérsia devolvida na apelação ministerial, limitada à possibilidade de extinção prematura da ação penal com fundamento no Tema 506 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

5.

O Tema 506 do STF limita-se à análise da constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e não alcança o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da mesma lei.

6.

A tese firmada no Tema 506 não autoriza a extinção prematura de ação penal por tráfico de drogas quando a denúncia imputa a prática do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e aponta elementos mínimos indicativos de mercancia ilícita.

7.

As alegações relativas à validade da abordagem policial, à cadeia de custódia do material apreendido e à tipificação da conduta demandam cognição probatória própria da instrução processual, especialmente porque a sentença extinguiu o feito antes da audiência de instrução e julgamento.

8.

O efeito translativo da apelação permite o reconhecimento de matérias de ordem pública, mas não autoriza o Tribunal a substituir o juízo de primeiro grau no exame originário de teses defensivas dependentes de instrução probatória.

9.

A rediscussão da solução jurídica adotada pelo colegiado revela mero inconformismo da parte embargante, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

10.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando apresentar fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O Tema 506 do STF não se aplica à imputação de tráfico de drogas prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O Tribunal não incorre em omissão quando aprecia integralmente a matéria devolvida pela apelação e deixa para a instrução processual o exame de teses defensivas dependentes de prova. 3. O efeito translativo da apelação não autoriza a antecipação do julgamento de mérito nem a ampliação irrestrita do objeto devolvido ao Tribunal. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação do objeto cognitivo do recurso anteriormente julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 395, II, 619 e 158-A e seguintes; CPC, art. 485, VI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659, Tema 506 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 0802904-72.2021.8.14.0061

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

EMBARGANTE: FILIPE GONÇALVES SOARES

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração Criminal opostos por Filipe Gonçalves Soares, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, nos autos da Apelação Criminal nº 0802904-72.2021.8.14.0061, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA e afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, determinando o regular prosseguimento da ação penal instaurada para apuração do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, o embargante foi preso em flagrante no dia 09/09/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após abordagem policial decorrente de denúncia anônima, ocasião em que teriam sido apreendidas 20 (vinte) embalagens de substância conhecida como “oxi”, pesando aproximadamente 11g, além de 02 (duas) embalagens de maconha, pesando aproximadamente 1g.

Em sentença de ID nº 30500085, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c arts. 3º e 395, II, do Código de Processo Penal, ao entendimento de que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 635.659 (Tema 506 da repercussão geral) teria retirado o interesse de agir estatal quanto à persecução penal relacionada ao porte de drogas em quantidade inferior a 40g.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal sustentando, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 506 ao caso concreto, por se tratar de imputação referente ao delito de tráfico de drogas, além da presença de elementos indicativos de mercancia ilícita, especialmente em razão da forma de acondicionamento do entorpecente apreendido.

A Defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença extintiva, sustentando a ausência de elementos robustos de traficância e a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral.

Em sessão de julgamento realizada em 06/03/2026, a 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença e afastar a extinção prematura do feito, determinando o regular prosseguimento da ação penal.

Irresignada, a Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de omissões no acórdão embargado. Sustenta, em síntese: i) ausência de manifestação acerca da alegada ilicitude da abordagem policial fundada exclusivamente em denúncia anônima; ii) omissão quanto à suposta quebra da cadeia de custódia do material apreendido, à luz dos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal; iii) ausência de exame específico acerca da desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e iv) necessidade de pronunciamento expresso acerca da incidência do efeito translativo da apelação para apreciação de matérias de ordem pública.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, ao fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, asseverando que as teses defensivas suscitadas extrapolam os limites objetivos devolvidos pela apelação ministerial e demandam cognição probatória incompatível com o estágio processual da causa.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. MÉRITO

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL, À CADEIA DE CUSTÓDIA E À DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar questões relacionadas à legalidade da abordagem policial fundada em denúncia anônima, à suposta quebra da cadeia de custódia do entorpecente apreendido e à possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Sem razão.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à integração do julgado quando presentes obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia ou à ampliação indevida do objeto cognitivo do recurso anteriormente julgado.

No caso concreto, inexiste qualquer omissão no acórdão embargado.

Conforme se extrai da decisão colegiada, a controvérsia devolvida a esta Corte por ocasião da apelação ministerial restringia-se, exclusivamente, à análise da possibilidade de extinção prematura da ação penal com fundamento no Tema 506 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões efetivamente devolvidas pela insurgência ministerial, concluindo que: i) o Tema 506 do STF limita-se à análise da constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; ii) referido precedente não alcança o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei Antidrogas; iii) é inadmissível a extensão da tese a substâncias diversas da cannabis sativa; e iv) a existência de elementos mínimos indicativos de mercancia impede a extinção prematura da ação penal.

As teses agora suscitadas pela Defesa dizem respeito à validade da prova, à regularidade da abordagem policial, à cadeia de custódia do material apreendido e à própria tipificação da conduta imputada, matérias que pressupõem cognição probatória exauriente e adequada instrução processual, circunstâncias inexistentes no momento processual em que proferido o acórdão embargado.

Cumpre observar que a sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito antes mesmo da realização da audiência de instrução e julgamento, circunstância que impediu o desenvolvimento regular da atividade probatória.

Nesse contexto, ao reformar a sentença terminativa e determinar o regular prosseguimento da ação penal, esta Corte limitou-se a restabelecer a marcha processual, permitindo que o Juízo natural da causa examine, oportunamente e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, todas as teses defensivas relacionadas ao mérito da imputação.

Não há falar, portanto, em omissão quanto a temas que sequer poderiam ser objeto de exame exauriente nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Também não prospera a alegação de incidência do chamado efeito translativo da apelação.

Embora seja possível o reconhecimento ex officio de matérias de ordem pública, tal faculdade não autoriza o Tribunal a substituir o juízo de primeiro grau na apreciação originária de teses defensivas dependentes de instrução probatória, especialmente quando inexistente pronunciamento prévio do magistrado singular acerca da validade da abordagem, da higidez da cadeia de custódia ou da adequação típica da conduta.

O efeito translativo não se presta à antecipação de julgamento de mérito da ação penal nem legitima a ampliação irrestrita do objeto devolvido pela apelação ministerial.

Na hipótese vertente, o acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte, inexistindo qualquer vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Na realidade, verifica-se mero inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada pelo Colegiado, pretensão incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração PARA REJEITÁ-LOS, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026